Tribunal: TCU
Processo: 032.161/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG ), contra o Acórdão 7663/2021TCU2a Câmara que considerou ilegais os atos de aposentadoria de servidores da Instituição e negou-lhes registro.

Inteiro teor:
VISTOS, Pedido de Reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), contra o Acórdão 7663/2021-TCU-Segunda Câmara que considerou ilegais os atos de aposentadoria de servidores da Instituição e negou-lhes registro (Peça 16); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno - TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito os itens 9.3, 9.4 e 9.5, bem como os subitens 9.4.1. a 9.4.3. do item 9.4, do Acórdão 7663/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar legais e conceder registro aos atos do Sr. Amintas Fabiano de Souza Figueiredo e da Sra. Vera Lúcia Menezes de Oliveira; 9.4. informar à recorrente e demais interessados do Acórdão proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.